Tribunal: TJBA
Processo: 0513029-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513029-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PITHON ROLIM

Advogado(s)
:
CARLOS ROSSETO JUNIOR

APELADO: REMBRANDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MARTORELLI DO PINHO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, YAN VEGA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO - ADIMPLEMENTO DE SALDO DEVEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONVENÇÃO.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PAGAMENTO POR RECURSOS PRÓPRIOS E FINANCIAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DOS §§1º, 2º E §6, DO ART. 85, DO CPC. VALORES PAGOS A MAIOR QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS, NA FORMA SIMPLES. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL POR PERÍODO SUPERIOR AO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0513029-91.2013.8.05.0001,
em que figuram como parte Apelante
MARCOS PITHON ROLIM
e como parte Apelada
REMBRANDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça